Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703825-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA DE CAMPOS ABREGO ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 28a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 09/12/2020, conforme certidão de ID 21562392. Na petição de ID 21575137, a apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator